Tribunal: STF
Processo: ARE 1601218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR. REDUÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO. ERRO DE DIREITO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Alagoas Previdência, em face da sentença que concedeu a segurança pleiteada para condená-la ao pagamento da pensão por morte de forma integral, afastando a previsão da Lei Estadual n.º 3.398/1974, determinando, ainda, a abstenção de modificação do percentual correspondente ao benefício, ou, caso já implementada, o retorno aos parâmetros anteriores à decisão administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro operacional ou de direito pela Administração; (ii) aferir se remanesce a possibilidade de revisão do benefício, em atenção ao prazo decadencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública tem o poder-dever de autotutela, realizada mediante a revisão dos seus próprios atos, para anulá-los quando eivados de ilegalidade e revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade.
4. Em regra, o poder de autotutela é limitado no tempo, ante a necessidade de respeito aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé. Todavia, o Supremo Tribunal Federal tem o posicionamento consolidado no sentido de que as situações consideradas manifestamente inconstitucionais não se estabilizam pela fluência do tempo.
5. Ao contrário do pontuado pelo ente público, não houve mero erro operacional da Administração, mas sim de interpretação da lei de regência (erro de direito), comprometendo a própria formação do ato concessório.
6. No caso dos autos, não remanesce a possibilidade de revisão do benefício, na medida que, em não havendo manifesta inconstitucionalidade e má-fé da pensionista, incide a decadência administrativa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n.º 3.398/1974, arts. 50, 55 e 56.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 346 e 473, Tema 313, RE 626489/SE, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/10/2013; STJ, Súmula 340, RMS n. 60.828/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11/4/2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Nesse contexto, defende a apelante que, por erro material no sistema de dados, face a qualificação da apelada como "esposa", quando deveria ser "filha"(fl. 1116), a pensionista estava auferindo o valor global do benefício em 100% (cem por cento), quando deveria receber apenas 50% (cinquenta por cento). Contudo, não se verifica nos autos a prova concreta desse erro operacional de qualificação.
Da extensa documentação juntada pela parte autora, é possível aferir que o benefício foi concedido em 07/01/1981 (fls. 116 e 985). No mais, os documentos demonstram que, a todo o tempo, a impetrante é qualificada como filha do ex-segurado (fl. 314). Outrossim, a própria Alagoas Previdência menciona que a impetrante estaria recebendo a pensão por morte na qualidade de filha maior de 21 anos (fl. 985 e 1021).
No mais, a decisão administrativa de revisão (fls. 1021/1022) limitou-se a explicar que a pensionista, na qualidade de filha maior de 21 anos e única dependente, teria direito apenas ao percentual da cota familiar de 50% do rateio, mas, confrontado a planilha com os valores dos subsídios atualizados dos Procuradores de Justiça e a ficha financeira da pensionista, verificou que a impetrante estava recebendo o valor global do benefício em 100% (cem por cento), quando deveria receber apenas 50% (cinquenta por cento).
Nessa linha, ao contrário do pontuado pelo ente público, não houve mero erro operacional da Administração, mas sim de interpretação da lei de regência (erro de direito), comprometendo a própria formação do ato concessório.
Em razão disso, inexiste a possibilidade de revisão do benefício, já que, em não havendo manifesta inconstitucionalidade e má-fé da pensionista, incide a decadência administrativa como forma de limitação do poder de autotutela, em atenção aos princípios da segurança jurídica, confiança legítima e boa-fé.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente